Tribunal: CARF
Processo: 10435.720805/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.720805/2013-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.589 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
JOSE CASSIMIRO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO DO IMPOSTO APURADO
NA DECLARAÇÃO
O imposto retido na fonte pode ser deduzido na declaração de rendimentos se
restarem comprovadas a sua efetiva retenção e a inclusão dos rendimentos
correspondentes à base de cálculo do imposto apurado no ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 44 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 35 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida
de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF) n( 2011/712039966185100, fl. 4, resultante de revisão da Declaração de
Ajuste Anual (DAA) referente ao exercício 2011, ano-calendário 2010, que cancelou o
direito à restituição declarado, no valor de R$ 614,21, e apurou crédito tributário no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.720805/2013-40
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.589 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720805/2013-40

valor de R$ 1.354,23, dos quais R$ 982,47 de IRPF (cód. 0211), R$ 196,49 de multa de
ofício e R$ 175,27 de juros de mora (calculados até 28/3/2013).
2. A autoridade fiscal, baseando-se nas informações das Declarações de Imposto de
Renda Retido na Fonte (Dirfs) constantes do sistema informatizado, considerou
indevida a compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) no valor de R$
1.596,68.
4. Cientificada do lançamento, a representante do contribuinte (Informação de fl. 29),
apresentou impugnação alegando que o IRRF foi declarado em Dirf no CPF da esposa e
o rendimento e o tributo foi dividido entre ambos.
5. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
ÔNUS DA PROVA.
O ato administrativo se presume legítimo, cabendo à parte que alegar o
contrário a prova correspondente.
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO.
Impõe-se a improcedência da impugnação quando o contribuinte não
apresenta provas capazes de afastar os pressupostos de fato do
lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/07/2014 (e-fl. 41), o sujeito
passivo interpôs, em 28/07/2014 (e-fl. 43), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos de aluguéis de bem
comum podem ser declarados por um dos cônjuges ou pela metade em cada declaração
individual e acosta documentos referenciados como necessários pela decisão guerreada (e-fls.
47/63).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre constatação de dedução indevida de imposto de renda retido
na fonte no valor de R$1.596,68.
Verifica-se que não há questões preliminares a serem apreciadas neste momento
recursal.
Por cabível, reproduz-se no presente voto os seguintes excertos da decisão de 1a
instância para consolidar o presente decisum:
Voto
...
Da Compensação do IRRF
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.589 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720805/2013-40

7. Cabe inicialmente observar que a legislação permite que o contribuinte opte por
declarar integralmente os rendimentos de aluguéis, oriundos de bem comum, em uma
das declarações dos cônjuges ou distribuí-los na proporção de cinquenta por cento para
cada um, como dispõe o art. 6o do RIR (Decreto no 3.000/99) abaixo transcrito:
Art. 6° Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus
rendimentos tributados na proporção de:
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
8. No caso em análise, a autoridade fiscal considerou indevida a compensação do IRRF
informada na DAA do interessado e em sua defesa é alegado que 50% dos rendimentos
de aluguel e do IRRF foram divididos entre o contribuinte e sua esposa.
9. Acontece, porém, que não foram apresentadas provas para alicerçar sua alegação, tais
como Escritura do Imóvel, Certidão de Casamento, Contrato de Locação ou outros,
ainda que tenha sido intimado para tal (Termo de Intimação Fiscal – fl. 22), de forma
que não restou comprovada a constância da sociedade conjugal no período analisado, o
oferecimento à tributação de 50% dos rendimentos por parte da esposa e tampouco
tratar-se de bem comum do casal.
10. A mera alegação desprovida de provas não tem o condão de alterar o lançamento
devidamente motivado, pois este consiste em ato administrativo que goza do atributo de
presunção relativa de legalidade e veracidade, cabendo à contribuinte a obrigação de
comprovar e justificar o que alega, pois a ela caberia o ônus de provar, ou seja, de trazer
elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
...
Em contraposição à Instância a quo, o interessado apresenta, neste momento
recursal, cópias dos documentos através dos quais pretende afastar os argumentos guerreados (e-
fls. 47/63). Tratam-se de escritura dos imóveis locados, certidões de casamento e óbito,
documentos de identidade e contratos de locação.
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Ora, diante dos documentos apostos, de bom alvitre considerar comprovadas as
alegações do interessado no sentido de comprovação da sociedade conjugal e de seus
desdobramentos quanto à declaração dos rendimentos de aluguel, levando ao afastamento do
lançamento de imposto de renda pessoa física, já que há possibilidade do contribuinte deduzir o
imposto de renda retido na fonte pretendido.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da sua pretensão.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.589 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.720805/2013-40

Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima.

Fl. 71
DF CARF MF
Original